Tribunal: TJES
Processo: 5006066-30.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006066-30.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO REINALDO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE EM DEZEMBRO/2020 REALIZOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PERANTE A RÉ NO VALOR DE R$2.000,00, SENDO LHE PROMETIDO UM CARTÃO DE CRÉDITO, O QUAL NUNCA RECEBEU. ADUZ QUE FICOU ACORDADO QUE O PAGAMENTO OCORRERIA POR MEIO DE 06 (SEIS) PARCELAS NO VALOR DE R$600,00, DESCONTADOS DA APOSENTADORIA MENSAL DO AUTOR, QUE RECEBE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (BPC). O VALOR DA PARCELA COMPROMETE METADE DA RENDA DO REQUERENTE. INFORMAÇÃO DE QUE NA VERDADE SERIAM 15 PARCELAS. AO FINAL O REQUERENTE TERÁ DESEMBOLSADO R$9.000,00, COM JUROS ABUSIVOS DE 26,9% A.M. REQUER A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO RENDIMENTO DO AUTOR OU A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 30%, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

(2). ANTÍTESE. ALEGA PRELIMINARMENTE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E INÉPCIA DA INICIAL.

NO MÉRITO, ADUZ QUE O AUTOR NÃO COMPROU OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, A RÉ ALEGA QUE O CONTRATO FOI REFINANCIADO APÓS O VENCIMENTO DE 05 PARCELAS, SENDO SUBSTITUÍDO PELO CONTRATO Nº 335909505 E QUE A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADA NÃO FOI EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DENOMINA-SE BMG EM CONTA. SENDO ESSE TIPO DE CONTRATAÇÃO DIRECIONADA PARA CLIENTES QUE SE ENCONTRAM COM DIFICULDADES EM OBTER CRÉDITO, POSSUINDO UMA TAXA DE JUROS DIFERENCIADA, FRENTE AO RISCO DA OPERAÇÃO. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. (3). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“[...] a) DECLARAR a abusividade dos juros fixados em contrato, determinando-se a revisão contratual com base nos fundamentos acima, fixando-se o patamar de R$ 6.170,25 (seis mil cento e setenta reais e vinte e cinco centavos), permitida a cobrança de R$ 334,60 (trezentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), obrigando-se a ré a se abster de descontar valores superiores a este patamar, sob pena de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. [...]”.

(4). RECURSO DO BANCO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NO MÉRITO, ALEGA QUE O PRODUTO DENOMINADO “BMG EM CONTA” É UM TIPO DE CRÉDITO PESSOAL SEM QUALQUER GARANTIA, MOTIVO PELO QUAL SUAS TAXAS SÃO DIFERENCIADAS EM RELAÇÃO A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, POIS É DIRECIONADO PARA CLIENTES QUE SE ENCONTRAM COM DIFICULDADES EM OBTER CRÉDITO. REQUER SEJA MANTIDA A INTEGRALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, NOS TERMOS E VALORES EM QUE FORA CONTRATADA, ANTE A SUA REGULARIDADE.

(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR. PUGNA QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ. (6). DA PRELIMINAR. REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. DO MÉRITO.
TAXA MÉDIA DE JUROS PARA CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL EM BANCOS PRIVADOS APURADA PELO BACEN AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. TAXA DE JUROS COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO DO BACEN. ABUSIVIDADE VERIFICADA EM CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA FRENTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN NO PERÍODO.

(7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.